Tribunal: STF
Processo: ARE 1524599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN. DIFERENÇAS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELA PREVISTA EM LEI. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PARTE FINAL DA SÚMULA Nº 294 DO TST. INCIDÊNCIA DO ART. 896, § 7º, DA CLT. 1. Na hipótese dos autos, o acórdão regional foi proferido em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, fixada no sentido de que, tratando-se de pretensão de pagamento de diferenças de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, parcela assegurada por preceito de lei (art. 7º, XI, da Constituição Federal e Lei nº 10.101/2000), a prescrição aplicável é a parcial, não atingindo a pretensão em seu todo, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da parte final Súmula nº 294 desta Corte Superior. 2. Conforme registrado no acórdão recorrido, o direito de ação dos substituídos surgiu em 8/6/2001, data em que foi divulgada a existência de lucros relativos aos exercícios de 1997, 1998 e 1999, e a presente ação trabalhista foi ajuizada em 31/3/2006, não se operando a prescrição quinquenal, em relação aos substituídos que mantinham, à época, contrato de trabalho. 3. Considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o apelo não se viabiliza, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT.



    Agravo a que se nega provimento.



    CSN. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. DIFERENÇAS DOS EXERCÍCIOS DE 1997, 1998 E 1999. PAGAMENTO DEVIDO. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ART. 896, § 7º, DA CLT E DA SÚMULA Nº 333 DO TST. A decisão recorrida está em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que são devidas aos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN - diferenças de Participação nos Lucros e Resultados da empresa relativos ao lucro acumulado retido nos anos de 1997, 1998 e 1999, sob o título de reserva de lucro, os quais foram reincorporados aos dividendos no exercício de 2001, segundo os termos do Acordo Coletivo firmado no mesmo ano. Precedentes da Sbdi-1 e das oito Turmas deste Tribunal Superior. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.



    Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, incisos XI e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente